Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. PRINTSCREEN DE CONVERSA POR APLICATIVO DE MENSAGEM. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Hipótese em que a alegação de quebra da cadeia de custódia, relativa ao printscreen de conversa mantida pelo aplicativo whatsapp, deve ser rejeitada, uma vez que a Defesa foi incapaz de demonstrar que houve adulteração da prova ou alteração da ordem cronológica dos fatos. A materialidade e a autoria do crime restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas, da vítima e pelas imagens de vídeo, bem como pelo laudo de lesão corporal, que confirmou as lesões sofridas pela vítima. Impossível o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea se o réu negou, a todo tempo, ter agredido a vítima, limitando-se a defender que as lesões decorreram de legítima defesa e de movimentos voluntários da ofendida. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 129, do Código Penal, pois ausente prova mínima de que a lesão à vítima teria sido praticada sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação.